Tribunal: TJES
Processo: 5021082-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021082-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALAN BALBINO LINHARES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, mantendo a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por supostamente apoiar-se na gravidade abstrata do delito, bem como se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é cabível nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, encontrando respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, diante do enquadramento da conduta no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos dos policiais militares, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas.

5. A apreciação aprofundada da negativa de autoria ou de teses defensivas relativas ao mérito demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, fracionados e prontos para a comercialização.

7. O risco concreto de reiteração delitiva resta caracterizado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal por tráfico de drogas, na qual foi beneficiado com liberdade provisória, vindo a ser novamente preso, em tese, pela prática do mesmo delito em curto lapso temporal.

8. As circunstâncias da prisão, precedida de informações de inteligência sobre tráfico em local conhecido pela atuação criminosa, reforçam a periculosidade concreta da conduta e a necessidade da segregação cautelar.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública diante do contexto fático apresentado.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

________________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública; 2. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas ao risco de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar em crime de tráfico de drogas; 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC nº 207.741/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5021082-32.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ALAN BALBINO LINHARES

IMPETRANTE:
DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ALAN BALBINO LINHARES
contra suposto ato coator do
Juízo d
a 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, que, nos autos do processo nº 5011557-90.2025.8.08.0011, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito;
(ii)
que a suposta reiteração delitiva utilizada como fundamento não deve prosperar, pois no processo anterior o paciente obteve liberdade provisória;
(iii)
que o réu possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito; e
(iv)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17369695.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17471741, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática de crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios de
autoria
encontram-se lastreados no Auto de Prisão em Flagrante Delito, nos depoimentos dos policiais militares condutores e, notadamente, no Auto de Apreensão e no Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação encontram-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho do r.
decisum

ora questionado:

“Noutro prisma, em análise ao feito, vejo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não ocorrendo qualquer alteração da situação fática do investigado.

Consta do inquérito policial, e está narrado na denúncia, que o réu foi preso em flagrante por policiais militares enquanto retirava substâncias entorpecentes de uma área de mata. Ao todo, foram apreendidos 178 (cento e setenta e oito) buchas e 04 (quatro) tiras da substância similar à “maconha”; 01 (uma) porção de mesma substância pesando aproximadamente 130 (cento e trinta) gramas; 08 (oito) bujões de substância análoga à “cocaína”; 45 (quarenta e cinco) porções de substância similar à “cocaína”; 25 (vinte e cinco) pedras de substância semelhante ao “crack”; a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e 01 (um) aparelho celular. Dessa forma, entendo que há materialidade e indícios de autoria a justificarem a medida, além do elemento variável de garantia da ordem pública.

Ademais, conforme consulta ao sistema PJe, o investigado responde a outro processo por tráfico de drogas (Proc. nº 0000633-42.2024.8.08.0011), no qual foi beneficiado com liberdade provisória em 28 de agosto de 2024.

Ressalto que neste momento processual não se está a analisar o mérito, mas os requisitos da medida máxima. E no caso dos autos, considerando os depoimentos dos policiais e, ainda, os objetos apreendidos, as circunstâncias em que os fatos se deram, entendo que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública.

O tráfico de drogas deve ser combatido energicamente pelo Estado, em especial por se tratar de crime de leva à prática de outros, como homicídio, furto, roubo etc. A liberdade do indivíduo se mostraria permissivo demais, colando a liberdade individual acima da segurança de toda uma coletividade, que fica a mercê desse tipo de crime. Ademais, a quantidade de droga apreendida com o agente denota a periculosidade em concreta, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

Assim, entendo que as cautelares previstas no art. 319 do CPP não se revelam aptas a neutralizar os riscos processuais identificados, sendo, portanto, a segregação cautelar a única medida adequada, proporcional e necessária para resguardar a ordem pública e o regular andamento da persecução penal.

Por fim, ressalto que a Defesa não trouxe aos autos quaisquer fatos novos a fim de justificar a desnecessidade do acautelamento do investigado, de forma que permanecem hígidos os fundamentos da decisão proferida em custódia.

Ante o exposto, por entender que persistem os requisitos da prisão, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de Alan Balbino Linhares.” (id 80038566, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi motivada por informações de inteligência sobre tráfico de drogas no “Morro do Querosene”, inclusive com a presença de indivíduos armados. Durante a diligência, houve disparos de arma de fogo e o paciente foi capturado em posse de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, notadamente 8 (oito) bujões de substância análoga à cocaína; 45 (quarenta e cinco) pinos de substância análoga à cocaína; 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a crack; 178 (cento e setenta e oito) buchas de maconha; 4 (quatro) tiras de maconha; e 5 (cinco) pedaços de maconha.

A diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, fracionados e prontos para a venda, constituem indicativos robustos de dedicação à mercancia, justificando a segregação cautelar para acautelar o meio social.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência de que é possível fundamentar a manutenção da prisão preventiva em casos quem que há risco de reiteração delitiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) (grifei)

Conforme certidão de antecedentes criminais e consulta ao sistema mencionada na decisão de primeiro grau, o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas (processo nº 0000633-42.2024.8.08.0011), tendo sido beneficiado com a liberdade provisória em 28/08/2024, vindo a ser preso novamente, em tese, pela prática do mesmo delito, menos de um ano depois.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais dos pacientes, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM

Acompanho o e. Relator.

É como voto.